Tribunal: TJDFT
Processo: 0009069-40.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0009069-40.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PAULO UBIRATAN DE AVILA SOUZA DESPACHO Considerando os documentos juntados (id.13517427) pela parte Apelante em petição posterior a interposição do recurso, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte Apelada (PAULO UBIRATAN DE AVILA SOUZA) para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora